Tribunal: STF
Processo: HC 220454
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado em 23.9.2022 pela Defensoria Pública de Minas Gerais, em benefício de Leandro Prudente Resende, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 2.8.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.999.607/MG, Relator o Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício naquele Tribunal Superior.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado em 10.7.2019 pelo juízo da Vara Criminal, da Infância e Juventude da comarca de Nova Lima/MG (Ação Penal n. 0143565-76.2018.8.13.0188), pela prática dos delitos previstos no § 9º do art. 129 (violência doméstica) e no art. 147 do Código Penal (ameaça), no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de munição de uso permitido) e no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (posse de entorpecente para consumo próprio). As penas foram fixadas da seguinte forma: três meses de detenção (violência doméstica), um mês e cinco dias de detenção (ameaça), um ano de reclusão e dez dias-multa (posse irregular de munição de uso permitido) e cinco meses de prestação de serviços à comunidade (posse de entorpecente para consumo próprio). O juízo sentenciante reconheceu o concurso material na espécie e realizou o somatório das penas impostas ao paciente, resultando nas reprimendas definitivas de quatro meses e cinco dias de detenção, um ano de reclusão, dez dias-multa e cinco meses de prestação de serviços à comunidade. 



    O juiz de primeiro grau fixou o regime inicial aberto, concedeu o benefício da suspensão condicional da pena pelo período de dois anos e permitiu ao paciente recorrer em liberdade. Narrou-se na denúncia:



    “Consta do incluso inquérito policial, que no dia 10 de dezembro de 2018, por volta de 12:41 horas, nesta comarca de Nova Lima, o denunciado, agindo voluntariamente; ameaçou causar mal injusto e grave, qual seja, de morte, a sua namorada, L E da S D, eis que, conforme o apurado, o denunciado afirmou para a mãe da vítima e ainda mandou uma mensagem via whatsapp para a genitora da vítima, afirmando que iria matar L na porta da escola utilizando-se de uma chave de fenda. 



    Consta ainda que, por diversas vezes, o denunciado enviou áudios para a genitora da vítima afirmando que iria matar L, áudios estes que foram presenciados e ouvidos por milicianos que atenderam a ocorrência registrada pela genitora da vítima. 



    Os policiais rumaram para o entorno da escola da vítima, Escola Municipal Denis Vale no Centro do Município de Nova Lima, onde logram encontrar o acusado, após o que rumaram para a residência deste, onde adentraram com a autorização de um dos moradores. 



    No local, os milicianos encontraram: um rádio HT Motorola (utilizado para comunicação entre criminosos e rastreio de ação policial, vez que o denunciado encontra-se profundamente envolvido com a criminalidade); uma porção de maconha, um celular preto com tela trincada e duas munições calibre 12. 



    Restou, pois, apurado que o acusado, agindo livre, voluntária e conscientemente, sem registro ou autorização da autoridade competente, possuía, guardava e ocultava duas munições calibre 12, bem como que o acusado guardava, para uso próprio, uma porção de ‘Cannabis Sativa L.' substância entorpecente vulgarmente conhecida como maconha e que determina dependência física e psíquica a quem dela faz uso, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    Restou também apurado que dias antes, em horário não precisamente apurado, na localidade conhecida como ‘Espação’, Centro de Nova Lima/MG, nesta comarca, o denunciado, agindo voluntariamente, ofendeu a integridade física de L, eis que, por suspeitar de que ela pudesse estar o traindo, desferiu diversos tapas e socos, que causaram na vítima diversos hematomas por todo o corpo.



    Consta também que dias antes, o denunciado mais uma vez ameaçou a vítima, enviando-lhe fotos com a munição que foi encontrada e os dizeres de que as usaria para matá-la caso a vítima o traísse. 



    Consta que há registros de agressões anteriores do acusado com a mesma vítima. 



    Consta que o denunciado já divulgou vídeo expondo relação sexual com a vítima.



    Consta que a vítima namorou com o denunciado por cerca de três anos, mesmo sem o consentimento da família, dado o seu envolvimento com a criminalidade” (fls. 2-4, e-doc. 2).



    3. A Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do paciente apenas para reduzir a pena de prestação de serviços à comunidade. Tem-se na ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PROVA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA TÍPICA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME FORMAL. ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS CRIMES DISPOSTOS NO ART. 147 E NO ART. 129, § 9º. INVIABILIDADE. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO A PARTE DOS DELITOS. RECONHECIMENTO. SÚMULA Nº 231 DO STJ. PENA APLICADA AO CRIME DO ART. 28 DA LEI 11.343/06. REDUÇÃO. OFICIAR. 



    1. Caracterizado o delito de posse de drogas para consumo pessoal e e posse de munições, cuja permanência lhe são próprias, podem os agentes públicos adentrar o domicílio do suspeito, independentemente de mandado judicial ou de autorização, para reprimir e fazer cessar a ação delituosa, afastando-se a ilicitude da prova.



    2. Havendo informações de que a entrada dos policiais na residência do réu foi autorizada por um dos moradores, não há que se falar em ilegalidade da atuação.



    3. A tipicidade do crime de posse de munição de uso permitido prescinde da apreensão de arma prestável ao alcance do réu, pois a lei não fez tal exigência no preceito primário do tipo incriminador.



    4. A mera conduta de possuir arma de fogo, munições e acessórios, sem autorização legal, já ofende o bem jurídico tutelado pelo tipo, que é a segurança pública, não havendo que se falar em atipicidade da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, ante ao não preenchimento dos requisitos necessários à sua aplicação.



    5. Prova-se a autoria do crime quando a vitima é firme em dizer ter sido ameaçada e agredida pelo acusado, sendo as suas declarações corroboradas pelas demais declarações acostadas ao feito, pelo Auto de Corpo de Delito e prova documental.



    6. Deve ser reconhecida a atenuante disposta no art. 65, I do CP, se o réu admite a prática criminosa e suas palavras são fundamentais para a formação do édito condenatório, ainda que não haja redução da pena por força da Súmula nº 231 do STJ.



    7. Não havendo razões concretas para o estabelecimento da pena máxima disposta no art. 28, § 3º da Lei 11.343/2006, é imperiosa a sua redução, mantendo-se o intuito de reprovar e prevenir o crime, sem, contudo, implicar rigor excessivo contra o réu.



    8. Oficiar” (fl. 89, e-doc. 4).



    4. A Defensoria Pública de Minas Gerais interpôs recurso especial, admitido pelo Tribunal de origem. Em 8.6.2022, o Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao Recurso Especial n. 1.999.607/MG. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 2.8.2022, negou provimento ao agravo regimental interposto. Esta a ementa do acórdão:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003. POSSE DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. MUNIÇÃO APREENDIDA EM CONTEXTO DE PRÁTICA DE OUTROS DELITOS. REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - Não se desconhece o fato de que esta eg. Corte Superior, acompanhando entendimento do Supremo Tribunal Federal, passou a admitir a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, uma vez que ambas as circunstâncias conjugadas denotam a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    II - A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, deve-se examinar o caso concreto, inclusive o contexto fático no qual houve a apreensão da munição, a indicar a patente ausência de lesividade jurídica ao bem tutelado. 



    III - No caso concreto, todavia, a despeito da quantidade de munições não ser expressiva – apenas 2 (duas) munição de calibre .12 –, desacompanhadas da arma de fogo, foram apreendidos no contexto de diversos outros crimes, inclusive consta dos autos que tais objetos eram utilizados para ameaçar de morte a vítima, o que obsta a aplicação do referido princípio, pois ausente o reduzido grau de reprovabilidade da conduta. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido” (fl. 78, e-doc. 5).



    5. O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça é o objeto do presente habeas corpus, no qual a Defensoria Pública de Minas Gerais insiste na aplicação do princípio da insignificância no crime de posse irregular de munição de uso permitido, pelo qual condenado o paciente.



    Salienta que “o paciente foi condenado por portar 2 munições (calibre 12), não dispondo de arma de fogo para o pronto uso, assim como qualquer apetrecho que configuraria uma maior reprovabilidade de sua ação” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Assevera que “a conduta perpetrada se mostra atípica, haja vista a absoluta falta de possibilidade de lesão ou de perigo de lesão ao bem jurídico tutelado, qual seja, a incolumidade pública. Segundo o princípio da ofensividade ou lesividade, um fato somente poderá ser punido criminalmente se provocar lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico protegido. Em observância ao princípio da lesividade, a posse de munição de uso permitido desacompanhada de arma de fogo não merece repressão por parte do ordenamento jurídico penal, vez que não acarreta qualquer possibilidade de lesão ou perigo de lesão ao bem juridicamente tutelado” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Argumenta que “não há na jurisprudência um quantitativo sobre o que é ínfimo ou o que é considerado grande quantidade de munições para ser aplicado o princípio da insignificância. O que verifica em uma pesquisa jurisprudencial, é que os tribunais Superiores tem feito uma análise de cada caso concreto e todas as suas circunstâncias e peculiaridades, tendo em vista que a quantidade, por si só, não é hábil a obstaculizar a atipicidade” (sic, fl. 8, e-doc. 1). 



    Questiona os fundamentos do acórdão impugnado, ao argumento de que este Supremo Tribunal, “em outras decisões proferidas em casos similares, reconheceu a insignificância da conduta de portar quantidade ínfima de munição desacompanhada de arma de fogo, mesmo no contexto de outros crimes cometidos” (fl. 10, e-doc. 1).



    Para corroborar as alegações apresentadas, menciona julgados deste Supremo Tribunal Federal. 



    Este o pedido:



    “Por todo o exposto, pugna a Defensoria Pública pelo conhecimento e concessão da ordem de habeas corpus: 



    1) Reformando-se o v. acórdão combatido para reconhecer a absolvição do paciente, em face da atipicidade material da conduta com fundamento, em razão da aplicação do princípio da insignificância” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    7. Busca-se, na presente impetração, a absolvição do paciente da prática do crime de posse irregular de munição de uso permitido, aplicando-se, na espécie, o princípio da insignificância.



    A verificação da tipicidade penal não pode ser percebida como o exercício abstrato de adequação do fato concreto à norma jurídica. Além da correspondência formal, para a configuração da tipicidade, é necessária a análise materialmente valorativa das circunstâncias do caso concreto, para se concluir sobre a ocorrência de lesão penalmente relevante do bem jurídico tutelado. 



    O princípio da insignificância reduz o espaço de proibição aparente exposto no tipo penal descrito na norma e, por consequência, torna atípico penalmente determinado fato, apesar de haver lesão a bem juridicamente tutelado pela norma penal considerada na abstração. 



    No julgamento dos Habeas Corpus ns. 123.108, 123.533 e 123.734, Relator o Ministro Roberto Barroso, em 3.8.2015, este Supremo Tribunal assentou que “a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”. Tem-se na tese fixada nesse julgamento: 



    “I - A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; 



    II - Na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade”. 



    Na espécie vertente, as instâncias ordinárias, competentes para a análise das provas e das peculiaridades do caso, concluíram pela impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância.



    8. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pela prática dos crimes de ameaça e lesão corporal, em contexto de violência doméstica (§ 9º do art. 129 e art. 147 do Código Penal), posse irregular de munição de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003) e posse de entorpecente para consumo próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/2006), em concurso material. 



    9. Ao analisar a apelação interposta pela Defensoria estadual, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais afastou a incidência do princípio da insignificância no crime de posse irregular de munição de uso permitido, negando o pleito de absolvição do paciente:



    “Quanto ao crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/03: 



    Da mesma forma, em relação ao delito disposto no Estatuto do Desarmamento, também restou comprovada a apreensão das munições da casa do réu, o qual também, sempre que ouvido, assumiu a propriedade, de forma que o inconformismo defensivo se refere, tão somente, à atipicidade da conduta, invocando, para tanto, o princípio da insignificância. 



    Contudo, razão não assiste à defesa. 



    De início, vale dizer, que, como se viu do laudo de eficiência e prestabilidade de f 99, as munições periciadas eram eficientes para uso e próprias para ofender a integridade física das pessoas. Assim, independentemente da existência ou não de arma em poder do agente, já está caracterizado o crime do artigo 12 da Lei 10.826/2003. 



    É que, da análise do tipo penal em comento, extrai-se que a simples conduta de possuir munição de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, circunscreve-se na ação típica, já que se trata de crime de mera conduta e de perigo abstrato, prescindindo, então, de demonstração do efetivo perigo. 



    Com base exatamente nestes fundamentos, de não ser o crime em questão de natureza material, é que se conclui que a conduta do réu em guardar 2 munições de calibre .12 já ofendeu o bem jurídico tutelado pelo tipo, que é a segurança pública, se tratando, pois, de fato típico. (…)



    Em outros termos, a simples posse de arma de fogo, acessório ou munições, nas condições descritas no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, se mostra uma conduta que, por si só, independente de qualquer outro acontecimento, gera perigo suficiente a bens jurídicos tutelados, justificando a incisiva atuação do direito criminal. (...) 



    Assim, a mera conduta de possuir arma de fogo e/ou munições, sem autorização legal, já ofende o bem jurídico tutelado pelo tipo, que é a segurança pública, não havendo que se falar em atipicidade da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, ante ao não preenchimento dos requisitos referente à pequena ofensividade da conduta do agente; a nenhuma periculosidade social da ação; o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    Registro, ainda, que, in casu, há informações de que o apelante se valeu das munições para tirar fotos e enviar para a vítima L E S D para fins de lhe ameaçar de morte, aduzindo que utilizaria tais artefatos lesivos para tanto, o que torna ainda mais reprovável o fato de possuir munição. 



    Feitas todas estas considerações, restando comprovadas a materialidade e autoria da conduta típica, é imperiosa a manutenção da condenação de Leandro também como incurso nas iras do art, 12 do Estatuto do Desarmamento” (fls. 98-100, e-doc. 4 e fl. 1, e-doc. 5). 



    10. O Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal no indeferimento do pedido de aplicação do princípio da insignificância ao delito previsto no art. 12 do Estatuto do Desarmamento:



    “Não se desconhece o fato de que esta eg. Corte Superior, acompanhando entendimento do Supremo Tribunal Federal, passou a admitir a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, uma vez que ambas as circunstâncias conjugadas denotam a inexpressividade da lesão jurídica provocada.



    Sobre o tema, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, deve-se examinar o caso concreto, inclusive o contexto fático no qual houve a apreensão da munição, a indicar a patente ausência de lesividade jurídica ao bem tutelado. 



    No caso concreto, todavia, a despeito da quantidade de munições não ser expressiva – apenas 2 (duas) munição de calibre .12 –, desacompanhadas da arma de fogo, foram apreendidos no contexto de diversos outros crimes, inclusive consta dos autos que tais objetos eram utilizados para ameaçar de morte a vítima, o que obsta a aplicação do do referido princípio, pois ausente o reduzido grau de reprovabilidade da conduta. 



    A propósito, confiram-se os precedentes: (...) 



    Não é outro o entendimento do Supremo Tribunal Federal, vejamos: ‘Evidenciado que, na hipótese, os cartuchos e a munição encontrados na residência do paciente, embora desacompanhados de arma de fogo, foram apreendidos no contexto de cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher em processo que apura o delito de ameaça, indicando que tais objetos eram utilizados para intimidar sua ex-companheira e sua sogra, além de, na mesma oportunidade, ter sido encontrada a placa de uma motocicleta anteriormente furtada, é descabida a flexibilização do entendimento consolidado desta Corte, já que não restam preenchidos os requisitos para o reconhecimento do princípio da insignificância, máxime o reduzido grau de reprovabilidade da conduta’ (STF, HC n. 84.412-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJU de 19/11/2004). 



    Assim, deve ser mantida a decisão agravada. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fl. 85-91, e-doc. 5). 



    11. Ressalte-se que a incidência do princípio da insignificância foi afastada em razão das circunstâncias específicas do caso. No acórdão impugnado, assentou-se que, “a despeito da quantidade de munições não ser expressiva – apenas 2 (duas) munição de calibre .12 –, desacompanhadas da arma de fogo, foram apreendidos no contexto de diversos outros crimes, inclusive consta dos autos que tais objetos eram utilizados para ameaçar de morte a vítima, o que obsta a aplicação do referido princípio, pois ausente o reduzido grau de reprovabilidade da conduta” (fl. 85, e-doc. 5).



    12. Este Supremo Tribunal não reconhece a incidência do princípio da insignificância no crime de posse ou porte ilegal de munição quando acompanhado de outros delitos, como se tem na espécie vertente. Confiram-se exemplos da jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO, RECEPTAÇÃO E DEPÓSITO DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, PERIGOSAS E NOCIVAS À SAÚDE HUMANA E AO MEIO AMBIENTE (COMBUSTÍVEIS). REPROVABILIDADE DAS CONDUTAS. TIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO IDENTIFICADA. 



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a aplicação do princípio da insignificância exige a satisfação dos vetores de (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) ausência de periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412, Rel. Min. Celso de Mello).



    2. Inexistência de manifesto constrangimento ilegal ou teratologia no ato apontado como coator que, fundado nas especificidades circunstanciais do caso concreto, manteve o afastamento do vetor reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, para não aplicar o princípio da insignificância.



    3. O acolhimento da tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido" (RHC n. 172.825-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.5.2021).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Posse ilegal de uma única munição. Impossibilidade de reconhecimento da atipicidade no caso concreto. Apreensão de uma munição juntamente com 2 (duas) porções de maconha, com massa bruta total de 595g (quinhentos e noventa e cinco gramas), uma porção de skank, outra de haxixe e mais 9 (nove) porções de maconha, além de 1 (uma) munição calibre .32 e apetrechos típicos do comércio ilícito de drogas, como rolos de plástico para embalagem e balança de precisão. Presentes circunstâncias que afastam a insignificância da conduta. 3. Agravo improvido” (RHC n. 192.847-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.12.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO (ART. 16, CAPUT, DA LEI 10.826/2003 – ESTATUTO DO DESARMAMENTO). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CITRA PETITA E REFORMATIO IN PEJUS PELA CORTE ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. 



    1. A figura incriminadora de posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições contempla crime de perigo abstrato, cujo objeto jurídico é a segurança pública.



    2. Delineado nos autos quadro revelador de perigo de lesão (potencial, em termos de risco) à coletividade e, por consequência, ao bem jurídico tutelado, o fato se reveste de contornos penalmente relevantes, o que afasta a alegada atipicidade material da conduta. (...)



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 151.435-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.8.2018).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. CRIME COMETIDO EM CONCURSO MATERIAL COM O CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REINCIDÊNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 



    1. A tipicidade penal não pode ser percebida como o trivial exercício de adequação do fato concreto à norma abstrata. Além da correspondência formal, para a configuração da tipicidade, é necessária uma análise materialmente valorativa das circunstâncias do caso concreto, no sentido de se verificar a ocorrência de alguma lesão grave, contundente e penalmente relevante do bem jurídico tutelado.



    2. O princípio da insignificância reduz o âmbito de proibição aparente da tipicidade legal e, por consequência, torna atípico o fato na seara penal, apesar de haver lesão a bem juridicamente tutelado pela norma penal.



    3. Para a incidência do princípio da insignificância, devem ser relevados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato – tais como a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada.



    4. Nas circunstâncias do caso, o fato não é penalmente irrelevante, pois o delito foi praticado em concurso com o crime de tráfico de entorpecentes, o que configuraria, minimamente, a periculosidade social da ação do Paciente e o descomprometimento com os valores tutelados pelo direito.



    5. Apesar de tratar-se de critério subjetivo, a reincidência remete a critério objetivo e deve ser excepcionada da regra para análise do princípio da insignificância, já que não está sujeita a interpretações doutrinárias e jurisprudenciais ou a análises discricionárias. O criminoso reincidente apresenta comportamento reprovável, e sua conduta deve ser considerada materialmente típica.



    6. Ordem denegada” (HC n. 96.684, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.11.2010).



    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora